Tribunal: TJBA
Processo: 8050747-26.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050747-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ROUBO EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. PREPOSTO DE EMPRESA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face de decisão oriunda do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa, autora da ação indenizatória, pode ser qualificada como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, para fins de definição da competência para o processamento da referida demanda. III. Razões de decidir 3. À luz da teoria finalista mitigada, para o fim de determinar a natureza de consumidora à pessoa jurídica, deve-se observar o rompimento da cadeia econômica com o uso pessoal do produto ou serviço, ou, ainda, analisar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa frente à outra parte. 4. No caso, a autora é pessoa jurídica limitada, com capital social integralizado de R$50.000,00, com apenas dois sócios e concentração de 95% das ações em apenas um deles, apresentando-se certa relação familiar. Ademais, o objeto da demanda visa a indenização de R$70.000,00 decorrente de roubo sofrido por seu preposto em estacionamento disponibilizado pela agência bancária, a qual atua, na presente relação, como fornecedora de serviços. Dessa forma, é evidente a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da demandante em face do réu. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050747-26.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador , nos termos do voto do relator.